Tribunal: TJMT
Processo: 0012828-55.2015.8.11.0055
Órgão julgador: GLENDA MOREIRA BORGES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012828-55.2015.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça]
Relator:
Des(a).
GLENDA MOREIRA BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ODENIR MACIEL ALVES (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (APELADO), JOANA MACIEL ALVES - CPF: 051.396.101-16 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – AMEAÇA E VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INSURGÊNCIA DA DEFESA – ALEGAÇÃO DE INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DOS ANTECEDENTES CRIMINAIS – PROCEDÊNCIA – UTILIZADA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO POR FATO POSTERIOR AOS DELITOS EM EXAME – PRECEDENTES DO STJ – READEQUADA A DOSIMETRIA DA PENA –
RECURSO PROVIDO
.

As condenações transitadas em julgado aptas a ensejar a negativação dos antecedentes criminais ou a caracterizar reincidência são aquelas por fato anterior ao caso analisado. Nesse sentido, para a configuração da reincidência, a condenação deve ter transitado em julgado antes da prática do novo fato, característica não exigida para a verificação dos maus antecedentes criminais, que podem ser aferidos por fato praticado antes da nova conduta delitiva, cujo trânsito em julgado deve ocorrer antes da nova condenação.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
Odenir Maciel Alves
objetivando a reforma da sentença do Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra,
que o condenou a 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, em razão da prática do delito de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal), por duas vezes, além da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais).

Suscita a defesa a readequação da pena-base, visto que os antecedentes criminais do recorrente foram negativados à conta de condenação transitada em julgado por fato posterior aos examinados nesta ação penal.

A acusação, e
m contrarrazões, rebate as asserções postas, dando pelo acerto da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça sinaliza o provimento do recurso.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

Odenir Maciel Alves
foi condenado a 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 19 (dezenove) dias de prisão simples, em regime inicial aberto, em razão da prática do delito de ameaça (artigo 147,
caput
, do Código Penal), por duas vezes, além da contravenção penal de vias de fato (artigo 21 da Lei de Contravenções Penais), tudo em concurso material (artigo 69 do Estatuto Repressivo).

Insurge-se a defesa contra a negativação dos antecedentes criminais na primeira fase da dosimetria da pena.

Na sentença, a magistrada de primeira instância ponderou, em relação a todas infrações penais pelas quais foi condenado o recorrente, que “
seus antecedentes são ruins, pois, o réu tem uma condenação transitada em julgado por fato posterior, não havendo que se falar em reincidência, mas, servindo para valorar como maus antecedentes
” (sic, id. 15010958, pp. 04, 06 e 07/08).

Consoante pacificado no âmbito da jurisprudência dos Tribunais Superiores, as condenações transitadas em julgado aptas a ensejar a negativação dos antecedentes criminais ou a caracterizar a reincidência são aquelas por fato anterior ao caso analisado. Nesse sentido, vale destacar que, para configuração da reincidência, a condenação deve ter transitado em julgado antes da prática do novo fato, característica não exigida para a verificação dos antecedentes criminais, que podem ser aferidos por fato praticado antes da nova conduta delitiva, cujo trânsito em julgado deve ocorrer antes da nova condenação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça compreende que “
a condenação, ainda que definitiva, por fato posterior ao delito em apreço não é elemento idôneo para justificar qualquer alteração na pena aplicada ao paciente, seja majorando sua quantidade na primeira ou na segunda fase da dosimetria, agravando o regime prisional ou impedindo a aplicação do art. 44 do Código Penal
” (STJ. Quinta Turma. HC 534.671/RJ. Rel. Min. Ribeiro Dantas. Julgado em 07.11.2019. DJe 19.11.2019).

Diante disso, afasta-se, com relação a todas as infrações penais, a negativação dos antecedentes criminais, valorando esse vetor judicial como neutro e, sendo assim, estabelece-se as penas-base respectivas no patamar mínimo legal.

Com relação ao delito de ameaça, praticado em face da vítima
Joana Maciel Alves
, a pena-base resta estabelecida em 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, em razão da exasperação no patamar de 1/6 (um sexto), conforme alinhado na sentença, atinge-se a pena-provisória de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, tornada definitiva, à vista da inexistência de atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição de pena.

No que guarda pertinência com o delito de ameaça, praticado em face da vítima
Sinaria Lopes de Anízio
, a pena-base resta estabelecida em 01 (um) mês de detenção. Na segunda fase, em razão da exasperação no patamar de 1/6 (um sexto), conforme alinhado na sentença, atinge-se a pena-intermediária de
01 (um) mês e 05 (cinco) dias de detenção
, tornada definitiva, à vista da inexistência de atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição de pena.

No que concerne à contravenção penal de vias de fato, praticada em face da vítima
Joana Maciel Alves
, a pena-base resta estabelecida em 15 (quinze) dias de prisão simples. Na segunda fase, diante da majoração no patamar de 1/6 (um sexto), conforme alinhado na sentença, atinge-se a pena-provisória de
17 (dezessete) dias de prisão simples
, tornada definitiva, à vista da inexistência de atenuantes e de causas de aumento ou de diminuição de pena.

Em razão do concurso material de infrações penais, nos termos do artigo 69 do Código Penal, tem-se a sanção penal de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples
, mantido o
regime inicial aberto
para o cumprimento da pena, consoante estabelecido na sentença.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso de apelação criminal intentado por
Odenir Maciel Alves
, para afastar a negativação dos antecedentes criminais, estabelecendo a sanção penal de
02 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção e 17 (dezessete) dias de prisão simples
, mantido o
regime inicial aberto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020